Tribunal: TJBA
Processo: 8033631-46.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033631-46.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SUELI DOS SANTOS FREITAS DIAS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada.
P
reliminares de decadência do direito de impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ.
Mérito
.
Direito

à Paridade.
O Estado da Bahia se insurge contra a pretensão da parte impetrante, aduzindo que ela não possui direito à paridade, pois teria deixado de comprovar o devido enquadramento na Regra de Transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Entretanto, é de se notar que o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade. Ressalte-se que, no julgamento do RE 596962, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, adotou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos. Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor.

Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Quanto à alegação de que
o valor recebido pela impetrante a título de VPNI instituída pela Lei 12578/2012 deve ser absorvido/incorporado em razão do reajuste do subsídio decorrente da implantação do piso nacional, razão não assiste ao ESTADO DA BAHIA. Considerando o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.738/2008, bem como o entendimento sufragado pelo STF, ao julgar a ADI 4167, o cumprimento da segurança concedida deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da impetrante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas. Por conseguinte, toda verba que utilizar o vencimento básico como base de cálculo deverá sofrer os reflexos/ajustes decorrentes da implantação do piso nacional.
Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora implante o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, fixado anualmente, como seu vencimento básico de inatividade, recalcule as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e pague as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8033631-46.2021.8.05.0000,
em que figuram como impetrante
, SUELI DOS SANTOS FREITAS DIAS,
e impetrado,
SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conceder a segurança,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: